Tribunal: TJBA
Processo: 0504019-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504019-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GIANCARLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. I
CMS
. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO D
A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL
.
CABIMENTO.

ADMITE-SE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA A ARGUIÇÃO DE MATÉRIA QUE O JUIZ POSSA CONHECER DE OFÍCIO, QUE NÃO DEPENDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APRESENTADA ANTES DA PENHORA, POIS A PARTIR DELA A DEFESA DEVE SER APRESENTADA EM EMBARGOS.
A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA POR FALTA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS É QUESTÃO QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO POR MEIO DA VIA ELEITA.
NÃO
PARTICIPAÇÃO DO EXCIPIENTE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE

DA CDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
SENTENÇA
DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
MANTIDA. APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0504019
-2
3
.20
13
.8.05.0001
, de SALVADOR
, figurando como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e Apelado
GIANCARLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça